Tribunal: TJPA
Processo: 0802343-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802343-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ILSON OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DO DISPOSITIVO. RISCO CONTRA A VIDA DO APENADO:
IMPOSSIBILIDADE.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

3. NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ILSON OLIVEIRA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a v. decisão que concedeu benefício da progressão ao regime aberto domiciliar mediante a imposição de monitoramento eletrônico, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0010400-08.2012.8.14.0028
.

Em suas
razões
, o agravante informou que preencheu os requisitos para a progressão ao regime aberto, porém, em virtude da inexistência de Casa de Albergado, o juízo
a quo
concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Argumentou que a Resolução nº 412/2021, do CNJ, no seu artigo 3º, estabelece um rol taxativo de casos em que é possível a utilização do monitoramento eletrônico, o que torna tal prática ilegal.

Pontuou, em suma, que a imposição do monitoramento eletrônico é desnecessária e inadequada, posto que ausente a individualização da medida, se tornando de praxe sua imposição pelo Juízo da Execução.

Firme em suas teses, requereu o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão ora impugnada, no sentido de afastar a exigência do monitoramento eletrônico ao agravante.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do órgão acusatório pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão ora hostilizada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ILSON OLIVEIRA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
impôs
o monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime aberto domiciliar.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem a devida fundamentação e sem a individualização concreta do caso, consoante pontuou a defesa, sendo tal condição desnecessária e inadequada ao ora reeducando, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...),

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder de discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da monitoração eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou estabelecimentos congêneres no Estado do Pará
. 2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade
. (TJ-PA - RESP: 08108759720218140000, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 26/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/10/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APÓS CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO.
1. (...). 2.
A determinação para o cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, decorre do fato de inexistir casa de albergado na respectiva Subseção Judiciária, decisão esta fundamenta nos arts. 115, 116 e 146-B da LEP
. 3.
O art. 115 da LEP dispõe que o magistrado poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo de condições gerais e obrigatórias
. 4. Agravo em execução desprovido.
(TRF-4 - EP: 50005655320224047017 PR 5000565-53.2022.4.04.7017, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 06/04/2022, OITAVA TURMA).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DEFERIDA. FALTA DE VAGAS. CONDENADO EM PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico do Agravante que lhe permite relativa liberdade, sendo-lhe assegurado o livre exercício do trabalho, não me parece desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o Paciente cumpre condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de roubo. 2.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar. 3. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 544894 PA 2019/0336596-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
Grifei

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposta na decisão ora agravada,
não acolho da presente pretensão recursal
.

Ante o exposto, convergindo com

o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a decisão ora agravada, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2023